Tribunal: STF
Processo: ARE 1482674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 88, p. 1-2): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora – SAAE objetivando a anulação e o aditamento do Edital do concurso público n. 01/2018, com a inclusão de reserva de 5% das vagas para pessoas portadoras de deficiência. 



    II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a anulação do concurso e de retificação do edital. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. 



    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de previsão, no edital do concurso público, de vagas para os portadores de deficiência, justifica a anulação do certame. 



    IV - A exclusão expressa de vagas para candidatos portadores de deficiência, como se observa no edital do certame, não só ficou violada na legislação infraconstitucional, como também restringiu a ampla participação de candidatos nessa situação, violando-se a ampla concorrência. 



    V - Nos termos do citado art. 3º do Decreto n. 9.508/1918, a participação de candidatos portadores de deficiência pressupõe a previsão editalícia de especificidades, visando garantir a regular e ampla concorrência, que, por não ser encontrar presente no acórdão, fica este merecedor de reforma. 



    VI - Com relação aos dispositivos tidos por violados, merece reparos o julgado ora recorrido, porquanto se encontra em contradição com o entendimento desta Corte Superior, no que tange à reserva de vagas para deficientes. Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no RMS n. 66.980/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 15/3/2022.) 



    VII - Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 108, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37, II e V; e 41, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz com a violação ao Princípio da Segurança Jurídica bem como da Teoria do Fato Consumado. Confira-se (eDOC 116, p. 12):



    “(...) a anulação do certame, consolidada no Acordão da 2ª Turma do STJ, fere de morte o princípio da segurança jurídica e a teoria do fato consumado, segundo as quais, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.



    Com efeito, no presente caso, a posse dos candidatos que ingressaram no concurso proveniente do edital nº 01/2018, por situação consolidada através do Acórdão proferido pela sentença e pelo Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ocorreu em setembro de 2019, o que, nos termos do art. 41 da CF/88, lhes garantiu a estabilidade, situação que reclama, no mínimo, uma modulação da tutela jurisdicional entregue.”



    Afirma-se que (eDOC 116, p. 14):



    “Nesse caso, os cargos para os quais foi ofertado o maior número de vagas contaram com a oferta de três vagas. Fazendo incidir o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) previsto em lei (art. 37 do Decreto nº 3.298/99; art. 1º do Decreto nº 9.508/18) sobre o conjunto de três vagas, deveria haver reserva de 0,15 de vaga aos portadores de deficiência, o que se mostra inviável.”



    Sustenta-se, por fim, que não houve violação à disposição legal sobre reserva de vagas, pois o número de vagas disponíveis impossibilitava a observância dos mínimo legal (eDOC 116, p. 16).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 131, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 161, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA NÃO IMPUGNADO ESPECÍFICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO CORRETA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Segunda Turma do STJ negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.998.289/MG (eDOC 88) interposto em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro Francisco Falcão (eDOC 51), que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para anular o acórdão exarado pelo TJMG nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.19.086863-8/002. Colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDOC 88, p. 6-8 ):



    “O recurso não merece provimento. 



    A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que a ausência de previsão, no edital do concurso público, de vagas para os portadores de deficiência, justifica a anulação do certame. 



    No que tange aos autos, a exclusão expressa de vagas para candidatos portadores de deficiência, como se observa no edital do certame, não só ficou violada na legislação infraconstitucional, como também restringiu a ampla participação de candidatos nessa situação, violando-se a ampla concorrência. 



    Assim, nos termos do citado art. 3º do Decreto n. 9.508/1918, a participação de candidatos portadores de deficiência pressupõe a previsão editalícia de especificidades, visando garantir a regular e ampla concorrência, que por não ser encontrarem presente no acórdão, fica este merecedor de reforma. 



    Demais disso, com relação aos dispositivos tidos por violados, merece reparos o julgado ora recorrido, porquanto se encontra em contradição com o entendimento desta Corte Superior, no que tange à reserva de vagas para deficientes. (...).”



    As razões do recurso extraordinário, contudo, estão voltadas a discutir sobre a Teoria do fato consumado, uma vez que já nomeados candidatos aprovados no concurso, bem como o Princípio da Segurança Jurídica, em face da possibilidade de anulação do certame. 



    Eis a manifestação da Procuradoria-Geral da República quanto ao caso (eDOC 161, p. 3 ): 



    “8. Constata-se nas razões do recurso extraordinário, de fls. 365/368, argumentação em torno de questões constitucionais não abordadas pelo Superior Tribunal de Justiça, deixando de lado os fundamentos infraconstitucionais do julgado e, assim, se afastam completamente da pertinência temática necessária ao apelo extremo. 



    9. Nesse passo, correta a aplicação das Súmulas 283 e 284 da Suprema Corte. 



    10. Acresce que, o presente agravo utiliza a mesma fundamentação em aspectos que dizem respeito ao concurso, ou à segurança jurídica em face de sua anulação, mas não aponta elementos aptos a refutar o despacho de inadmissibilidade. Assim, limita-se à mera reiteração dos termos e teses do próprio recurso extraordinário, sem enfrentar os óbices sumulares apresentados na decisão de inadmissão. 



    11. Evidente o óbice de natureza preliminar a impedir o conhecimento do recurso, pois o agravante não realiza a indispensável impugnação específica da base jurídico-legal da decisão combatida, que nega seguimento ao recurso extraordinário. 



    12. A legislação vigente, segundo a interpretação jurisprudencial emanada dessa Colenda Corte Suprema, é expressa ao impor, como conditio sine qua non ao conhecimento do recurso de agravo, a exposição das razões de reforma da decisão atacada.”



    Não se desincumbiu, portanto, a parte recorrente, de impugnar as razões do acórdão que deu provimento ao recurso especial quanto à obediência à legislação vigente. Logo, o fundamento constitucional alegado no recurso extraordinário está dissociado dos fundamentos do acórdão recorrido, motivo pelo qual correta a decisão de inadmissibilidade do extraordinário com fundamento nas Súmulas nºs 283 e 284. A respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.405.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOTÉNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, as razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 971.461-AgR, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.06.2017).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente